Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-49.1999.8.11.0038
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000465-49.1999.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 238.821.820-91 (EMBARGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), EDSON DE ANCHIETA - CPF: 284.794.161-49 (EMBARGADO), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 238.821.820-91 (EMBARGANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), EDSON DE ANCHIETA - CPF: 284.794.161-49 (EMBARGANTE), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO CONSTATADA. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. LAPSO TEMPORAL DE 2010 A 2023. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA CULPOSA. RESISTÊNCIA PROCESSUAL DOS DEVEDORES. SÚMULA 106 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, reformando sentença de primeiro grau, afastou a prescrição intercorrente em execução ajuizada em 1999. Os embargantes sustentam omissão quanto ao intervalo de treze anos entre o reconhecimento da fraude à execução e o ajuizamento de embargos de terceiro, alegando inércia injustificada do credor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não detalhar a atividade processual no período compreendido entre 2010 e 2023; (
ii
) verificar se a paralisação decorrente de incidentes de nulidade e manobras de ocultação patrimonial configura desídia apta a deflagrar a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A integração do julgado é medida impositiva para explicitar que a prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso cronológico, exigindo-se a prova de inércia culposa e absoluta do credor, o que não se amolda à realidade dos autos.

4. A tramitação processual no decênio questionado foi marcada pela resistência tática dos executados, que articularam sucessivos incidentes de nulidade e exceções de
pré
-executividade com o intuito de obstar a eficácia da constrição obtida sobre bens alienados fraudulentamente a seus sucessores.

5. Aplica-se a inteligência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois o retardo nos atos expropriatórios é atribuível à complexidade inerente à desconstituição da blindagem patrimonial e aos entraves do próprio mecanismo judiciário, não podendo a parte ser penalizada por atrasos aos quais não deu causa.

6. A pretensão dos embargantes de conferir efeito infringente ao recurso revela mero inconformismo com a fundamentação que priorizou a efetividade da jurisdição em detrimento do prêmio à ocultação de bens, matéria que desafia recurso próprio e não reexame em sede de
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, apenas para fins integrativos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente demanda a configuração de desídia culposa do credor, não se verificando quando a paralisação do feito decorre da resistência processual do devedor ou de entraves operacionais do aparelho judiciário. 2. A atividade do exequente voltada a desarticular manobras de fraude à execução obsta o reconhecimento do abandono da causa, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; STJ, IAC nº 1 (REsp nº 1.604.412/SC), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.756.834/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDSON DE ANCHIETA e LUIZ ANTÔNIO BATISTA DE SOUZA em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível n. 0000465-49.1999.8.11.0038, em que figura como apelante BANCO SISTEMA S.A. e apelados os ora embargantes.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira para cassar a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente. A decisão colegiada fundamentou que o exequente não permaneceu inerte, pois obteve o reconhecimento judicial de fraude à execução e a paralisação posterior decorreu da tramitação de Embargos de Terceiro, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A ementa do julgado restou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. LEI N. 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o exequente permaneceu inerte após tentativa frustrada de penhora em 2005, sem adotar medidas efetivas para a satisfação do crédito. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, ante a ausência de prévia intimação; e (
ii
) afastamento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que houve
atuação diligente do credor com reconhecimento de fraude à execução e litígio em embargos de terceiro. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de intimação prévia sobre a prescrição gera nulidade insanável; (
ii
) saber se a
tramitaçãode
incidentes processuais (fraude à execução e embargos de terceiro) descaracteriza a inércia necessária para a prescrição intercorrente; e (
iii
) analisar a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR A nulidade por ausência de intimação prévia (decisão surpresa) deixa de ser declarada quando o mérito pode ser decidido a favor da parte a quem aproveitaria a decretação, conforme art. 282, § 2º, do Código de Processo Civil. A prescrição intercorrente exige a conjugação do transcurso do tempo com a inércia injustificada do titular da ação. No caso, o exequente não permaneceu inerte, uma vez que obteve o reconhecimento judicial de fraude à execução e a consequente penhora de bens imóveis. O período em que a execução permaneceu sem atos expropriatórios decorreu da oposição de Embargos de Terceiro pelos adquirentes dos imóveis, situação que impede o curso da prescrição intercorrente contra o credor que litiga em defesa da constrição. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. A frustração da penhora somente após o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro, ocorrido em 2024, reabre a oportunidade para o credor buscar novos bens, não sendo possível retroagir a prescrição ao período em que o litígio estava ativo. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no artigo 921 do Código de Processo Civil não retroagem para prejudicar atos processuais pretéritos ou contagens de prazo iniciadas sob a égide da legislação anterior, conforme entendimento do Tema Repetitivo n. 1 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.604.412/SC). IV. DISPOSITIVO Recurso provido.

Os embargantes sustentam a existência de omissão quanto ao intervalo autônomo de treze anos (2010-2023). Alegam que o Banco detinha a penhora formalizada sobre bens imóveis desde 2010, mas não promoveu nenhum ato expropriatório efetivo até 2023, o que configuraria inércia culposa superior ao prazo quinquenal. Aduzem contradição na aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e buscam o prequestionamento de dispositivos legais.

Em contrarrazões, o embargado defende a manutenção integral do acórdão, afirmando que a diligência foi reconhecida e que a parte busca apenas a rediscussão do mérito.
(id. 356545882)

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão no exame do lapso temporal de 2010 a 2023, além de contradição quanto aos critérios de interrupção da prescrição intercorrente estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os embargantes sustentam que o acórdão focou apenas na tramitação dos Embargos de Terceiro (2023-2024), mas ignorou a suposta inércia do credor nos treze anos anteriores, período no qual a penhora já estava deferida. Já a parte embargada defende que o Tribunal analisou a conduta diligente do Banco e que o recurso visa apenas o
rejulgamento
da causa.

Os embargos comportam parcial acolhimento, apenas para fins integrativos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Entendo que o julgado, embora tenha enfrentado a tese central da prescrição, pode ser integrado para explicitar as razões pelas quais o período compreendido entre 2010 e 2023 não configura inércia culposa do credor.

Ressalto, todavia, que o acolhimento para fins de integração não implica a modificação do resultado do julgamento, porquanto a prescrição intercorrente não se presta a punir o credor que mantém a marcha processual ativa, ainda que os atos expropriatórios sofram as delongas inerentes aos mecanismos da justiça.

Os embargantes apontam que, entre a decisão que reconheceu a fraude à execução em 2010 e o ajuizamento dos Embargos de Terceiro em 2023, o processo teria ficado
estagnado. Da análise minuciosa dos autos físicos digitalizados, verifico que tal premissa não corresponde à realidade processual.

Entendo que a caracterização da prescrição intercorrente exige a comprovação de desídia absoluta do credor ao deixar de atender determinações judiciais ou abandonar o feito sem causa legítima. No caso presente, após o reconhecimento da fraude à execução em 17 de setembro de 2010 (fls. 273/277
– autos originários
), o credor manteve-se atuante na tentativa de consolidar a constrição e avaliar os bens.

A demora verificada entre 2010 e 2023 decorreu de uma sucessão de incidentes processuais e dificuldades cartorárias que não podem ser imputadas exclusivamente à instituição financeira. Friso que o reconhecimento de fraude à execução é
medida
complexa que gerou resistência processual, culminando, inclusive, em recursos e manifestações das partes que consumiram o tempo da marcha processual.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada, o que não se verifica quando o credor empreende diligências úteis ou quando o processo sofre atrasos imputáveis ao próprio mecanismo judiciário. (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.756.834/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/08/2025,
DJe
15/08/2025)

Ademais, a existência de uma penhora formalizada e amparada por decisão judicial que reconheceu a fraude à execução afasta a tese de inércia. O credor, ao litigar pela manutenção e expropriação de bens objeto de fraude, está exercendo o seu direito de satisfação do crédito. A circunstância de os Embargos de Terceiro terem sido ajuizados apenas em 2023 pelos filhos do executado evidencia que a "blindagem patrimonial" tentada pelos devedores foi o fator preponderante para a demora, não a desídia do Banco.

Assim, tem-se que
a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso é adequada, pois a dilação temporal decorreu da complexidade da causa e da resistência oposta pelos devedores e seus sucessores. Não se admite que a parte se beneficie de sua própria conduta de ocultação de bens para alegar a prescrição da dívida.

Portanto, integro o acórdão para consignar que, no intervalo de 2010 a 2023, o exequente praticou atos compatíveis com a defesa da constrição obtida, inexistindo o abandono da causa necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Relativamente às demais teses, verifico que os embargantes buscam apenas a rediscussão do mérito. O acórdão foi claro ao aplicar o Incidente de Assunção de Competência n. 1 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.604.412/SC) no que tange à irretroatividade da Lei n. 14.195/2021 e à necessidade de inércia culposa para a extinção do feito.

Entendo que a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão, vício que não se verifica na espécie. O mero inconformismo com a interpretação jurídica dada pelo colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio às instâncias superiores. (STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015,
DJe
02/02/2016)

Quanto ao prequestionamento, friso que a matéria posta em juízo foi integralmente debatida e decidida, sendo desnecessária a menção numérica individualizada de cada artigo de lei indicado pelos embargantes para fins de acesso aos tribunais superiores, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão e esclarecer que a inércia culposa não restou configurada no intervalo de 2010 a 2023, mantendo-se o provimento do recurso de apelação nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026